Tribunal: STF
Processo: Rcl 60947
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Maranhão,



    “objetivando o retorno provisório dos anteriores ocupantes das funções de capelães religiosos sem deixar os destinatários da política pública em questão desprovidos da indispensável assistência religiosa (Art. 5º, VI e VII, da CF/88) até a ulterior nomeação após a criação dos cargos por lei e provimento mediante concurso público.”



    O Estado do Maranhão defende o cabimento da presente reclamação constitucional “para que seja observada a decisão em controle concentrado de constitucionalidade abstrato realizado pelo STF na ADI nº 6669, bem como para que seja realizada a interpretação das suas próprias decisões, a fim de que se confira a devida solução constitucional da matéria.”



    Alega que a decisão paradigma teve como objetivo “conciliar o princípio do concurso público com a liberdade de crença e de religião, a fim de evitar a interrupção abrupta na prestação do serviço público”. 



    O Estado do Maranhão argumenta com fundamento, entre outros, i) nas Leis Complementares nº 100/2000 e 173/20, ii) em impactos orçamentários com perda de arrecadação “em razão das intervenções promovidas pela União relacionadas a tributação dos combustíveis pelo ICMS”, iii) em “restrições legais para nomeações na época da pandemia da Covid-19 (ainda durante o prazo da modulação)” e iv) “[n]as vedações no período que antecede as eleições”, para afirmar que 



    “a modulação dos efeitos promovida na ADI nº 6.669/MA revelou-se inócua durante o período de 2022, porquanto ao Estado do Maranhão já não havia qualquer possibilidade jurídica, financeira, orçamentária para viabilizar a criação do quadro e seu devido provimento mediante concurso público”.



    Sustenta que, tendo sido alcançado o termo ad quem da eficácia pro futuro da decisão proferida pelo STF na ação paradigma em 31/12/22, procedeu à “exoneração dos Capelães religiosos dos cargos comissionados no Estado do Maranhão”. 



    No ponto, o reclamante aduz que



    “a exoneração dos servidores públicos que prestam assistência religiosa aos órgãos de segurança pública estaduais e que garantem o exercício da liberdade religiosa pelos destinatários da política promoveu a completa desassistência religiosa dos destinatários dos serviços, violando frontalmente o direito fundamental à assistência religiosa assegurado às entidades civis e militares de internação coletiva e, consequentemente, uma cláusula pétrea (art. 60, § 4º, IV, da CF/88)”.



    Defende ser necessário promover a “ponderação dos interesses constitucionais em choque: de um lado a assistência religiosa às entidades civis e militares de internação coletiva e liberdade de crença. De outro, o princípio do concurso púbico” (sic); e que 



    “a determinação de retorno dos anteriores ocupantes às funções de capelães religiosos de forma provisória até ulterior criação dos cargos e nomeação dos servidores é medida indispensável ao cumprimento do interesse público primário (prestação de assistência religiosa às entidades civis e militares de internação coletiva no âmbito do Estado do Maranhão pelos capelães religiosos e a liberdade religiosa dos destinatários da referida política)”.



    O Estado do Maranhão alega que 



    “a impossibilidade fática ou jurídica do Estado na consecução da criação de cargos e seus respectivos provimentos, por exemplo, não pode ser um impeditivo para garantir a proteção do núcleo essencial do direito fundamental em questão (assistência religiosa e liberdade religiosa), eis que seria uma restrição desproporcional a tal direito”. 



    Defende, por fim, 



    “a aplicação no presente caso do art. 22, caput e parágrafo único da LINDB, afim de promover verdadeira decisão estrutural que interprete o anteriormente decidido na ADI nº 6.669/MA, para se promover a conciliação de interesses constitucionais em colisão. 



    Isso porque uma decisão estrutural que leve em conta os efeitos práticos e dificuldades do gestor na busca do interesse administrativo primário, com o menor sacrifício dos interesses envolvidos, confere razoabilidade à solução proposta e assegura o cumprimento da liberdade de crença e da assistência religiosa que seriam sacrificadas com a interrupção dos serviços prestados pelos capelães religiosos.”



    Requer, em sede de pedido liminar, 



    “(i) o retorno dos anteriores ocupantes às funções de capelães religiosos de forma provisória até ulterior criação dos cargos e nomeação (observado o princípio do concurso público) ou,



    (ii) subsidiariamente, a concessão de prazo razoável pelo Em. Relator, afim de viabilizar o interesse primário buscado no âmbito da ADI n° 6.669/MA para a criação dos cargos através do processo legislativo necessário e provimento mediante concurso público, evitando a violação continua aos núcleos essenciais da assistência e liberdade religiosas (Art. 5°, VI e VII, da CF/88).”



    No mérito, pede a confirmação da medida liminar, tornando-o definitivo.



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    A reclamação constitucional, portanto, não tem o condão de conferir novos parâmetros à decisão transitada em julgado na ADI nº 6669, relativizando o trânsito em julgado a fim de impedir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade “do art. 4º, caput, da Lei n. 8.449, de 25 de agosto de 2006, com a redação dada pelo art. 11 da Lei n. 8.950, de 15 de abril de 2009; dos arts. 1º a 4º, 7º, 9º e 11, e Anexo Único da Lei n. 8.950/2009; dos arts. 1º, § 3º, 2º e Anexos I e II da Lei n. 10.654, de 11 de agosto de 2017; e dos arts. 4º, 8º, § 2º, e Anexo II da Lei 10.824, de 28 de março de 2018, todas do Estado do Maranhão, na parte em que criam cargos em comissão de Capelão Religioso na Administração Pública estadual” (ata de julgamento publicada no DJe de 19/10/21).



    Registro que a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos na ADI nº 6669 funda-se na regra da prévia aprovação em concurso público (art. 37, II, da CF/88) não apenas para fins de preservar a idoneidade no ingresso no serviço público, mas como garantia da liberdade de consciência e de crença (art. 5º, VI, da CF/88), estando o entendimento assim sintetizado na ementa do acórdão paradigma:



    “[...] 4. O concurso público é a forma de ingresso no serviço público mais segura e prudente a fim de que os ocupantes do cargo de Oficial Capelão sejam livres para professar a fé na qual estão imbuídos, sem indevidas interferências que poderiam ocorrer se o provimento se desse por nomeação para cargo de confiança pelo Chefe do Executivo. O constituinte estabeleceu, de forma clara e expressa, as exceções à regra do concurso público, não se enquadrando em nenhuma delas a hipótese dos autos. Precedentes: ADI 3.233, Plenário, ministro Joaquim Barbosa, DJ de 14 de setembro de 2007; ADI 1.141 MC, Plenário, ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 4 de novembro de 1994; ADI 1.141, Plenário, ministra Ellen Gracie, DJ de 29 de agosto de 2003; ADI 1.269 MC, Plenário, ministro Carlos Velloso, DJ de 25 de agosto de 1995; Rp 1.400, Plenário, ministro Moreira Alves, DJ de 11 de dezembro de 1987; ADI 5.044, Plenário, ministro Alexandre de Moraes, j. 11 de outubro de 2018.” (ADI nº 6669, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, DJe de 25/11/21)



    Outrossim, colhe-se de documento elaborado no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública (INFORMAÇÃO Nº 49/2021/COARE/CGCAP/DIRPP/DEPEN1), resultado do “primeiro Levantamento sobre a Prestação de Assistência Religiosa no Sistema Penitenciário Brasileiro”, que



    “[...] a contratação de um capelão baseado na religião majoritária contradiz as próprias regras preconizadas pelo diploma legal ao passo que garante o direito do contato com representante religioso da sua própria religião, que pode não ser a praticada pelo capelão contratado. 



    3.25. Tem-se que considerar, ainda, a mistura étnica, a pluralidade, a promoção do respeito e tolerância à diversidade religiosa e, sobretudo, desencorajar o preconceito religioso. 



    3.26. Infere-se pela experiência com unidades da federação que possuem uma pasta específica junto as suas administrações penitenciárias, bem como um servidor dedicado à tarefa nas unidades prisionais melhores resultados no atendimento à assistência religiosa, o que se reflete em oferta mais efetiva da oferta assistencial nos presídios, em especial de modo a promover a frequência continua dos representantes religiosos, um ampla participação de instituições religiosas não tradicionais, uma melhor organização e levantamento de dados acerca do assunto, bem como suporte de um modo geral. Diante disso, observa-se que nesta modalidade, em que as administrações prisionais designam um serviço próprio para execução e monitoramento da assistência, um avanço na prestação desse direito, em relação à figura do capelão confessional contratado.” (grifo nosso)



    Assim, em que pese ser digno o esforço do Estado do Maranhão em implementar política pública com a finalidade de concretizar o direito fundamental “[à] assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva”, inscrito no inciso VII do art. 5º da CF/88, não é possível concluir, como se pretende fazer crer nas razões da peça vestibular desta reclamação, que da declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais estaduais que criaram cargos em comissão de Capelão Religioso na Administração Pública estadual na ADI nº 6669 eflua a impossibilidade de que política pública voltada a efetivação do direito seja instituída no âmbito da unidade da federação, a qual, ademais, revela-se dever do Estado.



    De outro lado, ao reivindicar a procedência da reclamação para “retorno dos anteriores ocupantes às funções de capelães religiosos”, entendo que o Estado do Maranhão busca providência contrária à regra do concurso público e dos postulados que justificaram o julgado na ADI nº  6.669:



    "Não se deve vincular a indicação de cargos que, no fundo, procuram manter a liberdade religiosa, ao arbítrio do Chefe do Executivo. 2. Cumpre respeitar a liberdade religiosa e de crença dos servidores, que também são cidadãos (CF/1988, art. 5º, V e VI). Tamanha sua relevância, a liberdade religiosa é garantia expressa contida na Primeira Emenda à Constituição norte-americana; no Brasil, é prevista desde a Constituição de 1891, por influência de Rui Barbosa. 3. O provimento mediante certame (CF/1988, art. 37, II) garante que o Poder Executivo não interferirá na fé e na liberdade religiosa dos cidadãos. 4. O concurso público é a forma de ingresso no serviço público mais segura e prudente a fim de que os ocupantes do cargo de Oficial Capelão sejam livres para professar a fé na qual estão imbuídos, sem indevidas interferências que poderiam ocorrer se o provimento se desse por nomeação para cargo de confiança pelo Chefe do Executivo."



    A jurisprudência firmou entendimento no sentido da impropriedade do uso da reclamação contra decisão judicial de ministro ou órgão colegiado desta Suprema Corte. Nesse sentido, vide precedentes:



    “Não cabe reclamação contra atos decisórios dos ministros ou das Turmas que integram esta Corte Suprema, dado que tais decisões são juridicamente imputados à autoria do próprio Tribunal em sua inteireza” (Rcl nº 3.916/AP-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJ de 25/8/06).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA ATO DESTE TRIBUNAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O recurso cabível contra decisão monocrática é o agravo regimental. II - Não cabe reclamação contra decisões do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. III – Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 9.542/SP-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 8/2/11).



    “RECLAMAÇÃO. Propositura contra decisão de Turma do Supremo. Inadmissibilidade. Seguimento negado. Recurso improvido. Precedentes. Não se admite reclamação contra decisão de turma ou ministro do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl nº 2.969/MG-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 25/3/10).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA DECIDIR MONOCRATICAMENTE AÇÃO SOB SUA RELATORIA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. Não cabe reclamação para impugnar decisão monocrática de Ministro do Supremo Tribunal Federal. 2. Reconsideração da decisão reclamada. Substituição do título judicial: perda de objeto.” (Rcl 8.301/DF-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 9/10/09).



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE RECONHECE A INTERPOSIÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. 1. Não cabe reclamação contra decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal ou qualquer de seus órgãos. 2. Não cabe reclamação contra decisão já transitada em julgado, dado que a medida não pode operar como sucedâneo ou substitutivo de ação rescisória ou outra medida judicial tendente a reformar decisão judicial. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 2.090/MG-AgR, relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 21/8/09).



    “AGRAVO REGIMENTAL E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXTINÇÃO DA RECLAMAÇÃO POR PERDA DE OBJETO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGANÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. A RECLAMAÇÃO NÃO SE PRESTA AO EXAME DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL [ART. 102, I, ‘l’, DA CB]. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. Recebimento dos embargos declaratórios como agravo regimental, que é o recurso cabível contra decisão monocrática de Relator nessa Corte. Precedentes. 2. A impugnação dos fundamentos da decisão agravada é pressuposto para o conhecimento do agravo regimental. 3. Ausência de comprovação de afronta a julgados do Supremo Tribunal Federal. 4. Os atos impugnados nas reclamações devem emanar de outros Tribunais. 5. Agravos regimentais não providos” (Rcl nº 2.246/GO-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ de 8/9/06, grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente




1  https://www.gov.br/senappen/pt-br/pt-br/assuntos/noticias/depen-produz-1o-levantamento-sobre-prestacao-de-assistencia-religiosa-no-sistema-prisional-brasileiro/sei_mj-15838383-informacao.pdf